Tribunal: TJSP
Processo: 1031181-35.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ATRASO DE VOO INTERNACIONAL – R. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO DE AMBAS AS PARTES. CHEGADA AO DESTINO COM APROXIMADAMENTE DUAS HORAS DE ATRASO – ALEGAÇÃO, SEM PROVAS, DE PROBLEMAS OPERACIONAIS – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DA TESE – DANO MORAL CARACTERIZADO – RÉ QUE NÃO PRESTOU A DEVIDA ASSISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 3.000,00, VALOR

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ATRASO DE VOO INTERNACIONAL – R. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO DE AMBAS AS PARTES. CHEGADA AO DESTINO COM APROXIMADAMENTE DUAS HORAS DE ATRASO – ALEGAÇÃO, SEM PROVAS, DE PROBLEMAS OPERACIONAIS – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DA TESE – DANO MORAL CARACTERIZADO – RÉ QUE NÃO PRESTOU A DEVIDA ASSISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 3.000,00, VALOR PROPORCIONAL Á DIMINUTA TARDANÇA. SUCUMBÊNCIA CARREADA SOMENTE À RÉ NA ORIGEM, NÃO SE JUSTIFICANDO O PEDIDO DA AUTORA DE AFASTAMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. – APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA, NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900804
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031181-35.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
MARINA
NAKAYAMA
SILVA,
é
apelada/apelante
AEROVIAS
DEL
CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: apelação
da autora desprovida, na parte conhecida; apelação da ré desprovida; v.u., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031181-35.2019.8.26.0002 -Voto no 2869
2
VOTO No: 2869
APEL.No: 1031181-35.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO (8a VC DO F. REG. DE STO. AMARO)
APTES. : MARINA NAKAYAMA SILVA e AEROVIA DEL CONTINENTE
AMERICANO S.A. - AVIANCA
APDOS. : IDEM
APELAÇÕES
AÇÃO INDENIZATÓRIA – ATRASO DE VOO
INTERNACIONAL
R. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA

RECURSO DE AMBAS AS PARTES. CHEGADA AO DESTINO
COM APROXIMADAMENTE DUAS HORAS DE ATRASO

ALEGAÇÃO, SEM PROVAS, DE PROBLEMAS OPERACIONAIS
IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DA TESE
DANO
MORAL CARACTERIZADO
RÉ QUE NÃO PRESTOU A
DEVIDA
ASSISTÊNCIA.
INDENIZAÇÃO
FIXADA
EM
R$
3.000,00, VALOR PROPORCIONAL Á DIMINUTA TARDANÇA.
SUCUMBÊNCIA CARREADA SOMENTE À RÉ NA ORIGEM,
NÃO SE JUSTIFICANDO O PEDIDO DA AUTORA DE
AFASTAMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECURSO
NÃO CONHECIDO NESSE PONTO.
APELAÇÃO DA RÉ
DESPROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA, NA
PARTE CONHECIDA.
Apelações interpostas por ambas as partes nos autos
de ação indenizatória, embasada em atraso de voo, cujos pedidos iniciais
foram julgados procedentes para condenar a ré no pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, nos termos da
sentença de fls. 152/155, da MM. Juíza de Direito CLÁUDIA LONGOBARDI
CAMPANA, da qual o relatório se adota. Sucumbência infligida a ré;
honorários advocatícios em 20% da condenação.
A ré sustenta que vendeu bilhete aéreo à autora para o
trecho Cartagena
São Paulo, com conexão em Bogotá e que, por
problemas operacionais, o voo do primeiro trecho foi cancelado, razão pela
qual a autora foi realocada em outro voo, gerando atraso.
Destaca que não foi demonstrado o dano moral e,
subsidiariamente, que o valor da indenização deve ser reduzido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031181-35.2019.8.26.0002 -Voto no 2869
3
A autora postula a majoração do valor da indenização
e a condenação exclusiva da ré nos ônus da sucumbência.
Com contrarrazões, vieram os autos à E. 2a Instância.
É o relatório.
A sentença não comporta reforma.
O caso de submete ao CDC, uma vez que as partes se
enquadram nos conceitos de prestador de serviço e destinatário final (arts.
2o e 3o do diploma em questão).
Estão presentes os pressupostos da responsabilidade
civil (art. 14 da legislação acima mencionada).
O defeito na prestação do serviço reside no fato de que
a ré não honrou os horários definidos no bilhete de transporte, acarretando
atraso de voo.
De fato, a autora adquiriu passagem aérea; o voo
partiria de Cartagena no dia 07/01/20, às 21h30min, chegando em Bogotá
às 23h do mesmo dia. Aí pegaria um voo, às 6h do dia 08/01/20, chegando
a São Paulo, destino final, às 15h35min do mesmo dia 8 (fls. 14). Entretanto,
o voo de Cartagena para Bogotá foi cancelando, razão pela qual a autora
embarcou para Bogotá às 5h23min do dia 08/01/20, ali pegando o voo em
conexão para São Paulo às 8h35min, chegando ao destino às 17h45min do
mesmo dia, com atraso de duas horas e dez minutos (fls. 15).
De outro lado, não há que se falar em quebra do nexo
de causalidade, porque a ré não trouxe nenhuma prova nesse sentido,
restando isolada nos autos a tese de que o cancelamento do primeiro voo
se deu em virtude de problemas operacionais (o que, de todo modo,
caracterizaria fortuito interno, não externo).
O dano moral também está presente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031181-35.2019.8.26.0002 -Voto no 2869
4
Com efeito, o atraso implicaria no dever de a ré
fornecer alimentação à autora, nos termos da Resolução 400, da ANAC, o
que não ocorreu, conforme a prova produzida nos autos, e isto gera dano
moral, consoante entendimento jurisprudencial já consolidado.
No que se refere ao valor da indenização, é de se
ponderar, de início, que, ao contrário do que quer fazer crer a autora, ela
não chegou ao destino com oito horas de atraso, mas sim, como já
sinalizado, aproximadamente duas horas além do previsto.
De fato, ela se esqueceu de esclarecer em suas
petições que, embora o voo de Cartagena para Bogotá tenha atrasado oito
horas, se tivesse saído no horário ela teria de esperar por sete horas no
aeroporto de Bogotá o voo para São Paulo; nesse período, a ré estaria
desobrigada de prestar assistência, à míngua de inadimplemento contratual.
Assim, tendo em vista que o atraso real foi pequeno, o
valor da indenização - R$ 3.000,00 - é adequado e reflete a gravidade da
conduta da ré e o sofrimento experimentado pela autora, bem como a
condição econômica das partes e os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Por derradeiro, quanto ao pedido de condenação
integral da ré na sucumbência, a irresignação da autora é incognoscível por
falta de interesse recursal: foi justamente isso o que decidiu a sentença.
Do exposto, desprovejo a apelação da ré e
desprovejo, na parte conhecida, a apelação da autora.
Sem honorários advocatícios recursais (i) aos patronos
da ré, dado que em 1a Instância não se carreou verba da espécie à autora
(vide STJ, 2a Seção: Agravo Interno nos Embargos de Divergência em
Recurso Especial no 1.539.725/DF); (ii) aos patronos da autora, pois já na
origem fixados contra a ré no máximo permitido (CPC, art. 85, § 11, in fine).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031181-35.2019.8.26.0002 -Voto no 2869
5
Na tentativa de se elidir a oposição de ociosos
embargos de declaração, (i) relembra-se que eles não possuem caráter
infringente; (ii) consideram-se prequestionadas e não ofendidas todas as
normas jurídicas reportadas no curso do feito.
CARLOS GOLDMAN
Relator